Tribunal: STF
Processo: RHC 51819
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
1. O RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS" DEVE SER INTERPOSTO E E
RAZOADO NO PRAZO DE CINCO DIAS, COMO DISPÕE O ART. 289 DO REGIMENTO
INTERNO DO STF.
2. MATÉRIA ENVOLVIDA EM PROVA NÃO PODE SER CONSIDERADA NO SUMARIO
PROCESSO DE "HABEAS CORPUS".
3. O FATO DE O RÉU HAVER SIDO INTERROGADO DEPOIS DA INQUIRIÇÃO DAS
TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DENUNCIA CONSTITUI IRREGULARIDADE.
4. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.